Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000410-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: MOISÉS DE SALES SILVA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, manejado pelo advogado Wellington Pereira dos Santos, em favor de Moisés de Sales Silva, contra ato acoimado de ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, que nos autos da ação penal N.U. 45350-38.2019.811.0042, Código 605637, decretou sua prisão preventiva, sem a devida motivação e, em audiência de custódia manteve a custódia prévia do paciente.
Informa, que em razão do desencadeamento de uma operação visando apurar uma série de denúncias e informes sobre crimes de roubos/furtos, envolvendo defensivos agrícolas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo deferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, consubstanciado na aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e garantia da ordem pública.
Sustenta, em síntese, que as decisões proferidas pela autoridade apontada coatora são ilegal, porquanto inexiste motivação idônea capaz de sustentar a medida excepcional, mormente porque fundamentou na gravidade abstrata do crime; outrossim, defende a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar ínsitos no art. 312 do CPP.
Aduz, ademais, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (possui uma borracharia); soma-se a isso, o paciente possui filhos em tenra idade e sua esposa Bruna Almeida, indiciada também no mesmo processo, cumpre prisão domiciliar, subsistindo prejuízo aos filhos quanto às necessidades básicas para subsistência da família.
Pugna, por fim, pelo deferimento da medida, liminarmente, com a posterior concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória e, se necessário for, com a imposição do uso de monitoração eletrônica.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, mister ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei. Contudo, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido na concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos.
À propósito, a Corte Superior de Justiça, já há muito assentou:
“O deferimento de medida liminar – criação puramente jurisprudencial, pois não prevista em lei – é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade. Fica adstrito à existência concomitante do fumus boni iuris – traduzido na plausibilidade do direito subjetivo deduzido – e do periculum in mora – retratado na probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação antes do julgamento de mérito do writ”. (HC n. 79404/SP, Rel. Paulo Medina, publ. 11/04/2007).
Na hipótese dos autos, em análise perfunctória dos documentos carreados ao remédio constitucional, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade no ato vergastado, uma vez que a autoridade dita coatora descreveu a atuação de cada membro da organização criminosa, composta por aproximadamente doze integrantes cada qual com função delineada e ao consta grupo armado - uma milícia - para ataques a propriedades rurais em diversos municípios para roubo de defensivo agrícolas e outas res com submissão as pessoas que estivessem na propriedade a ameaça e até espancamento, conforme consubstanciado no relatório produzido pela autoridade policial, emerge tratar de pessoas de alta periculosidade pelo que não há dúvidas acerca da presença do periculum libertatis, e diante de fatos a ser esclarecido retratada a necessidade da segregação cautelar do paciente para assegurar o regular prosseguimento das investigações policiais e conclusão do I.P. diante da existência de fundadas razões que, neste momento, são suficientes a permitir a presunção de que o investigado estaria se associando para o crime.
Colhe-se, ainda, da r. decisão, o seguinte excerto:
“(...), o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, cuja ação se respalda na inexistência de vigilância e o difícil acesso da força policial às propriedades rurais vitimadas.
Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes são planejados em reuniões realizadas em restaurantes à luz do dia, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa.” (Num. 29888967).
Ademais, a liminar requerida se confunde com o próprio mérito da impetração, obstando o Relator de, nesta fase de cognição sumária, deferir a medida, pois implicaria antecipação da prestação jurisdicional de competência exclusiva do órgão colegiado, no exercício de sua prerrogativa constitucional.
Dessa forma, os fundamentos do pedido não permitem a verificação, de plano, do constrangimento ilegal apontado, pelo que se afigura prudente aguardar as informações que serão prestadas pela autoridade declinada como coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado.
Por tais motivos, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se as informações do juízo a quo.
Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator